Tribunal: TJDFT
Processo: 0739208-66.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu parcialmente da apelação e, na extensão conhecida, rejeitou preliminares e negou provimento ao recurso, mantendo sentença de improcedência do pedido de reconhecimento e dissolução de união estável post mortem, por ausência de comprovação dos requisitos do art. 1.723 do Código Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar a valoração conjunta das provas quanto à configuração da união estável; e (ii) estabelecer se há contradição interna no julgado ao reconhecer a existência de relacionamento e de filhos comuns, mas concluir pela ausência de affectio maritalis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. O acórdão embargado enfrenta de forma clara e fundamentada todas as questões suscitadas na apelação, inclusive quanto à insuficiência do conjunto probatório para demonstrar convivência pública, contínua, duradoura e com intenção de constituir família.
5. O colegiado afirma expressamente que o nascimento de filhos e a existência de envolvimento por um período não bastam para caracterizar união estável, quando ausentes coabitação, comunhão de esforços e intenção de formação de sociedade conjugal, tampouco compartilhamento de vidas ou exclusividade no período alegado.
6. A alegação de omissão e contradição revela inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão do mérito, providência incompatível com a finalidade integrativa dos embargos de declaração.
7. Configura-se o caráter manifestamente protelatório quando os embargos não apontam vícios efetivos do art. 1.022 do CPC, mas buscam reabrir debate já enfrentado, autorizando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido, com aplicação de multa.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração somente se prestam a sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não sendo meio adequado para rediscutir matéria já decidida.
2. A oposição de embargos com finalidade de reexame do mérito caracteriza intuito protelatório e autoriza a aplicação da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC.